Tribunal: TJMT
Processo: 1030670-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030670-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), PLANAR ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 04.372.170/0002-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. INFOJUD. SNIPER. DISPENSA DE ESGOTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de execução fiscal, determinou a suspensão do feito e do prazo prescricional por um ano, com posterior envio ao arquivo, diante da não localização de bens penhoráveis.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão da execução fiscal, com remessa dos autos ao arquivo provisório, foi prematura diante da existência de diligências pendentes requeridas pelo exequente, notadamente o uso dos sistemas INFOJUD e SNIPER para localização de bens penhoráveis.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A efetividade da execução fiscal, enquanto tutela do interesse público, justifica a adoção de mecanismos eletrônicos disponíveis ao Judiciário para localização de bens do devedor.

4. A decisão agravada compromete os princípios da cooperação processual (CPC, art. 6o), da duração razoável do processo e da efetividade da tutela executiva, ao impedir o uso de ferramentas aptas à satisfação do crédito tributário.

5. A negativa de acesso aos sistemas eletrônicos INFOJUD e SNIPER, quando o exequente já demonstrou a adoção de diligências prévias razoáveis, revela-se precipitada e inviabiliza o prosseguimento regular da execução.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido
.

Tese de julgamento
: 1.
O indeferimento imotivado do uso de sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da duração razoável do processo

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.5.2022; TJMT, AI 1011335-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público
e Coletivo, j. 2.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução fiscal n. 1030670-50.2025.8.11.0000, que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo período de um ano e o envio dos autos ao arquivo, diante da não localização de bens penhoráveis.

O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, sob o argumento de que o juízo de origem indeferiu o pedido de busca de bens pelos sistemas INFOJUD e SNIPER sem que houvesse exaurimento dos meios disponíveis à exequente.

Defende que, embora já tenham sido realizadas diligências pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, mostra-se necessária a utilização das ferramentas INFOJUD e SNIPER, instrumentos eficazes de busca patrimonial, de modo a assegurar a efetividade da execução fiscal.

Aduz que a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa por tais sistemas desconsiderou a razoabilidade e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a reiteração de medidas de bloqueio e investigação patrimonial.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a realização das referidas pesquisas (Id 313003875).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo período de um ano, diante da não localização de bens penhoráveis e posterior envio ao arquivo.

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Da renovação das diligências:

Na origem, o exequente promoveu diversas diligências, inclusive com utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem êxito na localização de bens. Diante disso, pleiteou o uso dos sistemas INFOJUD e SNIPER, a fim de obter dados fiscais e patrimoniais do devedor, o que foi indeferido
.

O agravante argumenta que a busca por ativos por meio dos referidos sistemas é medida legítima e eficaz para garantir a satisfação do crédito tributário, especialmente quando frustradas as diligências anteriores.

Com razão.

O juízo de origem assim decidiu:

“Em análise dos autos, observo que não foram localizados bens para penhora. O processo foi encaminhado para ao exequente, sendo requisitado busca no sistema online INFOJUD e SNIPER.

Desde logo, ressalto que o petitório supra deve ser indeferido, considerando a ausência prévia de comprovação de que o exequente exauriu os meios postos à sua disposição para localização de bens, assim, não verifico motivo plausível para que se determine ao Judiciário a adoção de providências com esse desiderato, eis que não foram esgotados os meios ordinários de execução.

No mais, incide o previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80: (...)

Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”
(Id de origem 205195507).

Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, a suspensão da execução fiscal somente é cabível diante da efetiva não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora, o que pressupõe a realização de diligências razoáveis e suficientes para tal constatação, o que não se observa na hipótese em análise.

Ressalto, ainda, que a finalidade da execução fiscal está diretamente vinculada à tutela do interesse público na efetiva cobrança do crédito tributário, razão pela qual não se mostra adequada a remessa dos autos ao arquivo provisório enquanto persistirem medidas que possam contribuir para o êxito da constrição patrimonial, como as diligências nos sistemas SNIPER e INFOJUD.

Em casos semelhantes, assim decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS. (...)

4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a utilização de ferramentas eletrônicas como o SREI e o SNIPER independe da demonstração de exaurimento de outras vias de pesquisa patrimonial, considerando sua finalidade de dar efetividade à execução e viabilizar a satisfação do crédito público.

6. A atuação judicial deve ser proativa na fase executiva, especialmente quando o exequente demonstra ter adotado medidas diligentes na busca por bens penhoráveis e ainda assim não obteve sucesso.

Tese de julgamento:

2.

O indeferimento imotivado do uso de sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da duração razoável do processo.

3.

Cabe ao Magistrado, como sujeito ativo do processo, fomentar o uso dos instrumentos tecnológicos disponíveis para assegurar a concretização da tutela executiva.

(N.U 1011335-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.7.2025) (Destaquei).

Além disso, tendo o agravante demonstrado o cumprimento do dever de diligenciar na busca por bens do executado, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, revela-se legítima a pretensão de realizar diligências no SNIPER e INFOJUD, especialmente quando essas buscas não ocorreram no processo, como ocorre no caso em apreço.

Dessa forma, entendo que a decisão proferida pelo juízo de origem não se mostra adequada ao indeferir o pleito do recorrente, dado que prosseguir com o arquivamento da execução antes de apreciar os pedidos de diligência pendentes revela-se precipitado, uma vez que compromete a efetividade do processo, sobretudo diante da disponibilidade de sistemas integrados que permitem ao Judiciário localizar bens e identificar devedores com maior eficiência.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.”.

(REsp n. 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.5.2022).

Desse modo, ao indeferir os requerimentos do Exequente quanto ao uso de ferramentas como INFOJUD e SNIPER, o juízo de primeiro grau impediu a adoção de medidas executivas relevantes, contrariando o princípio da efetividade da execução fiscal e o interesse público na recuperação de créditos tributários.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de viabilizar a apreciação das diligências ainda pendentes e permitir a identificação de bens do executado, possibilitando o regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, com a realização das diligências requeridas pelo agravante via sistemas INFOJUD e SNIPER.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025